Tribunal: STF
Processo: HC 53319
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
Habeas corpus. Impetrante por via telegráfica sem a devida fundamentação nem esclarecimento, pelo impetrante, da data em que foi publicado o acórdão que indeferiu a ordem. 
Se descabe conhecer da impetração como recurso, não cabe, por outro lado, fazê-lo como pedido originário, em face do disposto no artigo 119, II, c, da Constituição Federal. 
Não conhecimento da impetração, quer como recurso, quer como pedido originário.